Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÕES DE RESSARCIMENTO. DESPESA COM TRATAMENTO NÃO AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CC, ART. 205.
I. Pretensões de ressarcimento e de compensação por dano moral deduzidas em face de seguro privado de assistência à saúde, à falta de previsão específica no elenco do artigo 206, submetem-se à prescrição decenal do artigo 205 do Código Civil.
II. Recurso provido.